Tribunal: TJDFT
Processo: 0744375-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu autorização para saídas temporárias do apenaddo, com fundamento no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, afastando a aplicação da Lei n.o 14.843/2024 ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (I) definir se a Lei n.o 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes da sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As normas de Direito Penal não podem retroagir e alcançar crimes cometidos antes de sua entrada em vigor quando forem prejudiciais ao sentenciado, nos termos do princípio da irretroatividade da lei penal previsto no artigo 5o, XL, da CRFB (A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu).
A alteração efetivada pela Lei no 14.836/2024 aumentou a restrição da saída temporária e trabalho externo para os casos de crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa, de modo que os condenados pela prática de crimes anteriores ao início da sua vigência manterão seu direito à saída temporária nos antigos termos do artigo 122 da Lei de Execução Penal.
A aplicação retroativa de normas penais mais gravosas viola o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal, previsto no artigo 5o, XL, da Constituição Federal, e no artigo 2o do Código Penal, que asseguram que a lei penal não pode retroagir em prejuízo do réu.
A saída temporária e o trabalho externo, quando restringidos por leis supervenientes mais gravosas, também possuem natureza penal, submetendo-se ao mesmo princípio da irretroatividade in pejus, devendo ser observada a legislação vigente à época do crime.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça indicam que a retroatividade de normas que impõem novos obstáculos à progressão de regime ou ao usufruto de benefícios deve ser afastada, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais do sentenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A exigência de exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei n.o 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes da vigência da lei.
As normas que restringem a saída temporária e o trabalho externo, quando mais gravosas, possuem natureza penal e estão sujeitas ao princípio da irretroatividade da lei penal prejudicial ao réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, arts. 112, §1o, e 122.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 240770/MG, Rel. Min. André Mendonça, j. 2024; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.002.906/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/09/2022. Súmula 439/SJ e Súmula 26/STF.